Tribunal: TJSP
Processo: 1032977-06.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de venda e compra. Recursos de apelação e adesivo providos em parte pelo V. Acórdão embargado. Sucumbência recíproca arbitrada em sentença mantida. Omissão do aresto em relação à impugnação expressamente formulada pela parte autora em seu recurso adesivo relativamente à fixação da verba honorária por equidade. Tema 1.076 fixado pelo STJ em regime de recursos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de venda e compra. Recursos de apelação e adesivo providos em parte pelo V. Acórdão embargado. Sucumbência recíproca arbitrada em sentença mantida. Omissão do aresto em relação à impugnação expressamente formulada pela parte autora em seu recurso adesivo relativamente à fixação da verba honorária por equidade. Tema 1.076 fixado pelo STJ em regime de recursos repetitivos. Honorários advocatícios devem corresponder a percentual sobre o valor da condenação. Verba honorária fixada em 10% do valor da condenação que bem remunera os advogados, devendo cada parte arcar com o pagamento de tal valor em favor do patrono da parte contrária. Demais alegações rejeitadas. Embargos acolhidos em parte.